Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. FORNECIMENTO. TRATAMENTO. PERIGO. DANO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e de probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de dois (2) requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. Não se verifica a presença do requisito do perigo de dano na hipótese em que o relatório médico com a indicação do tratamento necessário para o quadro clínico da parte não consigna a urgência ou perigo de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência requer a presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles resulta no indeferimento do requerimento”.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.